Tribunal: TJMT
Processo: 1014807-53.2022.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014807-53.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AURINO JOAQUIM DE JESUS - CPF: 432.328.841-72 (RECORRENTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE AURINO JOAQUIM DE JESUS (RECORRENTE), PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - CPF: 213.076.248-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA –

FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA

- TRANSFERÊNCIA PARA O LEITO DE UTI ADULTO TIPO II – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MICROCIRURGIA PARA
ANEURISMA DA CIRCULAÇÃO CEREBRAL POSTERIOR MAIOR – AÇÃO PLEITEIA A COBERTURA PARA TODAS AS DESPESAS MÉDICAS COM INTERNAÇÃO, MEDICAMENTOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS - MORTE DA PARTE RECLAMANTE –

ESPÓLIO REQUER A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PLEITEANDO O MESMO OBJETO - AÇÃO INTRANSMISSÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
-

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou os presentes autos a esta Colenda Turma Recursal, com fulcro no “
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
”, conforme v. acórdão aos autos.

2. O

Parquet Estadual

manifestou (id. 170234182 nestes autos):

“
Diante do exposto, verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixo de me manifestar no presente feito
”

.

3. A sentença atacada extinguiu o processo em razão da morte da parte reclamante, pelos fundamentos, vejamos: “
Em ID. 93382819 houve juntada do Ofício nº 3577/2022/UNIDADEJURIDICA/GBSES-PGE, informando que o paciente foi internado em UTI e realizou o procedimento pleiteado, porém foi a óbito na data de 11/05/2022, no Hospital e Maternidade Santa Ângela.
Pois bem. Tendo em conta que nas ações em que se discutem direitos ou obrigações personalíssimas, a eventual morte do titular do direito impõe a extinção do processo, tendo em vista que o direito ou a obrigação não pode ser transmitido aos herdeiros. É o que se infere da presente demanda, em face de se tratar de direto à saúde, de caráter pessoal, e, portanto, intransmissível, a morte do autor implica na extinção do feito sem o julgamento do mérito. Pelo exposto,
extingo o presente feito, sem resolução do mérito
, nos termos do art.
485
,
IX
, do
CPC
.
Sem custas ou honorários. Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe

”. Sic.

4. O
Espólio de Aurino Joaquim de Jesus
(habilitado em fase de impugnação de sentença) requer a reformada da sentença atacada para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte reclamada, apesar de devidamente intimada, não apresentou suas razões recursais.

5. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

6. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente estadual.

7.
Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que no pleito inicial o objeto é
a cobertura para todas as despesas médicas com internação, medicamentos e demais procedimentos que são de cunho pessoal (só aproveitando o requerente que veio a óbito). Assim, não há que se falar em substituição processual pelo espólio para continuar a ação que é de cunho personalíssimo.

8. Nesse mesmo sentido, vem, os julgados transcritos: “
PREVIDENCIÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO. DIREITO INTRANSMISSÍVEL. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
” (TRF-4 - AC: 50003263220204047110 RS 5000326-32.2020.4.04.7110, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 30/03/2021, SEXTA TURMA); “
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO HOME CARE - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - ACOLHIMENTO - ÓBITO DA PARTE AUTORA - AÇÃO PERSONALÍSSIMA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, IX, DO CPC/15 - NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO - POSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO EQUITATIVA
” (TJ-MG - AC: 50015819020228130701, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 31/08/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023); “
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO. APELAÇÃO BAIXADA EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. FALECIMENTO DO AUTOR. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA SOBREPOSTA. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. FATO SUPERVENIENTE. FALECIMENTO DA PARTE INTERESSADA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IX, CPC). DIREITO INSTRANSMISSÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AOS DEMANDADOS EM FACE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO
” (TJ-SC - APL: 09014388820148240135, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 09/08/2022, Terceira Câmara de Direito Público) e “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO TITULAR NO CURSO DA AÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AÇÃO INTRANSMISSÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
” (TJ-DF 07221337020218070007 1639497, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/11/2022).

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei

12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/1995.

10. Sem custas e honorários, na forma da lei.

11. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023